Tribunal: STF
Processo: ARE 1415032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que há notícia de que as partes litigantes juntaram aos autos termo de celebração de acordo e requerem sua homologação.



    Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE nº 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/12/16; ARE nº 757.671-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/4/17).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente